Tribunal: TJMT
Processo: 1029999-57.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029999-57.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUDIRCE DE AMORIM SILVA - CPF: 487.057.301-63 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA COM PAGAMENTO POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃ E EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029999-57.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Eudirce de Amorim Silva

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A Reclamante conta, na inicial, que possui conta bancária com a Ré e que utiliza para recebimentos e saques. Afirma que, ao tentar uma linha de crédito, descobriu que seu nome estava incluído nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 1.123,83 – inclusão em 25/10/2021
.

Em contrapartida, a instituição Ré sustenta que o débito questionado é referente a cartão de crédito Ourocard Elo, contratado em 02/05/2018, sendo desbloqueado em 08/05/2018, todavia, houve a solicitação de 2° via do cartão, via mobile, em 07/06/2021 e o efetivo desbloqueio em 25/06/2021.

Assevera que a parte Autora efetuou pagamentos de faturas, todavia, inadimpliu com sua obrigação, o que ensejou no débito questionado. Colacionou telas sistêmicas e faturas.

Analisando os autos, observo que nas faturas acostadas pela Reclamada constam pagamentos efetuados por meio de débito em conta corrente e, inclusive, há histórico de utilização em lugares cotidianos, como: mercados, restaurantes e etc, bem como há compras parceladas.

Além disto, houve a juntada de extratos bancários, com os seguintes dados: Agência 551-7, conta n. 29.624-4, com data de abertura em 13/04/2015, onde foram debitadas algumas faturas de cartão de crédito, conforme abaixo colaciono:

Pois bem. O conjunto probatório encartado aos autos demonstram a utilização de conta corrente, bem como que foram debitadas faturas de cartão de crédito, conforme supramencionado, na exordial a parte Autora informa que possui relação jurídica com a Ré, no entanto, não informa qual o número de sua conta bancária, limitando-se a alegar que possuía conta bancária somente para recebimentos e saques, o que caracteriza uma conta salário.

A meu ver, os meios de provas colacionados pela instituição bancária se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da relação jurídica entre as partes e a utilização dos serviços (cartão de crédito), pois houve o pagamento de algumas faturas por meio de débito em conta corrente.

Outrossim, cumpre salientar que, em sede de recurso, a Recorrente aponta que não há compras realizadas por meio de cartão de crédito, todavia, conforme acima exposto, foi debitada algumas faturas na referida conta bancária.

Deste modo, como houve o pagamento de algumas faturas, reconheço o vínculo jurídico entre as partes, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Neste sentido, o artigo 188, I, do Código Civil, dispõe que não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito reconhecido,
in verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Portanto, não há qualquer ato ilícito praticado sujeito ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença
.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023